Tribunal: TJPA
Processo: 0803459-05.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803459-05.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS GABRIEL SOUTO LIMA, BRYAN WILLIAN BEZERRA ALCANTARA, MOISES PACHECO MAIA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E MUNIÇÕES. ATUAÇÃO CONJUNTA DOS INVESTIGADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO COM DILIGÊNCIAS REQUISITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de investigados presos em flagrante no dia 11/12/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal. A custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, com fundamento na garantia da ordem pública. A defesa sustenta constrangimento ilegal sob os argumentos de excesso de prazo na formação da culpa pela ausência de oferecimento da denúncia, inexistência de contemporaneidade da medida, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea e com observância dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta a invalidar a custódia cautelar; (iii) determinar se o tempo de prisão cautelar sem oferecimento de denúncia configura excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fumus commissi delicti encontra-se demonstrado pelos elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante, pelos relatos dos policiais responsáveis pela diligência e pelo material apreendido, consistente em substâncias entorpecentes e munições de diversos calibres.

4.

O periculum libertatis revela-se presente diante da gravidade concreta das circunstâncias da prisão em flagrante, marcada pela apreensão de drogas e munições e pela atuação conjunta dos investigados, elementos que indicam possível associação criminosa e risco de reiteração delitiva.

5.

A gravidade concreta do delito e o modus operandi da conduta criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6.

A contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida pela atualidade do risco decorrente da liberdade dos investigados, e não pela mera proximidade temporal entre os fatos e a decretação da prisão preventiva.

7.

A investigação criminal encontra-se em regular tramitação, aguardando o cumprimento de diligências investigativas requisitadas pelo Ministério Público, não se verificando inércia ou desídia das autoridades responsáveis pela persecução penal.

8.

A aferição do excesso de prazo não se submete a critério puramente aritmético, devendo observar as peculiaridades do caso concreto e a razoabilidade do tempo de tramitação da investigação.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta das condutas investigadas e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de drogas e munições associada à atuação conjunta de investigados constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade do risco gerado pelo estado de liberdade do investigado, e não à mera proximidade temporal entre o fato e a decisão judicial.

3.

O excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo possível adotar critério meramente aritmético.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando as circunstâncias do caso evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 319 e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, RHC 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRYAN WILLIAM BEZERRA ALCÂNTARA, LUCAS GABRIEL SOUTO LIMA e MOISÉS PACHECO MAIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo nº 0824369-48.2025.8.14.0401.

Consta dos autos que os pacientes foram
presos em flagrante no dia 11 de dezembro de 2025
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
art. 16 da Lei nº 10.826/2003
e
art. 288 do Código Penal
, tendo a custódia sido posteriormente
convertida em prisão preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes argumentos: (i) excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os pacientes permanecem presos desde 11/12/2025 sem que tenha sido oferecida denúncia; (ii) ausência de contemporaneidade da medida cautelar, afirmando que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria baseada em fundamentos genéricos; (iii) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
; e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, sendo determinadas informações à autoridade apontada como coatora.

A autoridade judicial prestou
i
nformações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade concreta dos fatos, bem como da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, destacando ainda que o processo se encontra aguardando o cumprimento de diligências investigativas requisitadas pelo Ministério Público, não havendo inércia do Poder Judiciário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, ao entendimento de que não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Habeas Corpus deve ser conhecido, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita e a legitimidade das partes.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente demonstrado nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão preventiva dos pacientes encontra amparo na presença de indícios suficientes de autoria e na demonstração de risco concreto à ordem pública, extraídos do contexto fático delineado no caderno investigatório.

Conforme consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, imputa-se aos pacientes, em juízo de cognição sumária, a prática dos delitos previstos no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas), no
art. 16 da Lei nº 10.826/2003
(posse de munição de uso restrito) e
no art. 288 do Código Penal
(associação criminosa), circunstâncias que, à luz dos elementos informativos colhidos até o momento, revelam a possível atuação conjunta dos investigados em atividade criminosa voltada à prática de delitos graves.

No tocante ao
fumus commissi delicti
, o Juízo de origem destacou a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria a partir dos elementos informativos colhidos na fase inicial da investigação, notadamente o auto de prisão em flagrante, os relatos dos agentes policiais responsáveis pela diligência, bem como o material apreendido durante a abordagem, consistente em substâncias entorpecentes e munições de diversos calibres, elementos que, em análise preliminar, apontam para o envolvimento dos pacientes nas condutas delitivas investigadas.

Quanto ao
periculum libertatis
, ressaltou-se a gravidade concreta das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, evidenciada pela apreensão de entorpecentes e munições, bem como pela atuação conjunta dos investigados, elementos que indicam possível associação voltada à prática de crimes e revelam risco concreto de reiteração delitiva. Tais circunstâncias evidenciam potencial ameaça à ordem pública, justificando a adoção da medida extrema como forma de resguardar a tranquilidade social e assegurar o regular desenvolvimento das investigações.

À vista desse quadro, o Juízo de origem reputou inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, por não se mostrarem aptas a neutralizar os riscos concretos identificados, legitimando a custódia preventiva com fundamento no
art. 312 do Código de Processo Penal
. Assim, reconhecido o
periculum libertatis
a partir das circunstâncias concretas do caso e da gravidade das condutas investigadas, revela-se juridicamente idônea a manutenção da segregação cautelar.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta do delito e o modus operandi da conduta criminosa como fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, quando reveladores de risco à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

No que concerne à exigência de contemporaneidade prevista no
art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal
, cumpre assinalar que se trata de requisito de natureza eminentemente teleológica, voltado à aferição da atualidade do risco decorrente do estado de liberdade dos imputados, e não à mera proximidade cronológica entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva.

No caso concreto, não se verifica o esvaziamento dos fundamentos cautelares, porquanto permanecem íntegros os elementos que evidenciam o
periculum libertatis
, especialmente diante das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante dos pacientes, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal.

A gravidade concreta das condutas investigadas, aliada às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante — marcadas pela apreensão de drogas, munições e pela atuação conjunta dos investigados — revela risco atual à ordem pública, indicando a possibilidade de reiteração delitiva e justificando a manutenção da medida cautelar extrema.

Ademais, o fato de o procedimento investigatório ainda se encontrar em andamento, com diligências requisitadas pelo Ministério Público pendentes de cumprimento, evidencia que persistem as razões que justificaram a decretação da custódia cautelar, especialmente no que diz respeito à necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar o regular desenvolvimento da persecução penal.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de ausência de contemporaneidade em hipóteses de criminalidade organizada, quando subsistente a necessidade atual da custódia cautelar para a contenção da atividade criminosa e a preservação da ordem pública, como se verifica na espécie.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Nesse contexto, não se verifica que o simples decurso do tempo seja suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando permanecem presentes elementos concretos que indicam a sua imprescindibilidade diante das circunstâncias do caso concreto.

Também não procede a alegação de excesso de prazo na custódia cautelar. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo possível adotar critério meramente aritmético para aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes.
4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.
6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva. 7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus.IV . Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025) (G.N.)

No presente feito, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, o procedimento investigatório permanece em regular tramitação, encontrando-se os autos aguardando o cumprimento de diligências investigativas requisitadas pelo Ministério Público, com a finalidade de melhor elucidar os fatos apurados no inquérito policial.

Desse modo, verifica-se que o andamento da investigação não se encontra paralisado por inércia do Poder Judiciário ou do órgão acusador, mas sim condicionado ao cumprimento de diligências consideradas necessárias para a adequada formação da opinio delicti pelo Ministério Público.

Assim, não se vislumbra, no presente caso, atraso injustificado ou demora abusiva capaz de caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o procedimento investigatório segue seu curso regular, estando a autoridade policial diligenciando para o cumprimento das providências requisitadas pelo órgão ministerial.

Dessa forma, o lapso temporal até então transcorrido não se mostra desarrazoado ou desproporcional, não sendo suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026